Tribunal: TJDFT
Processo: 0720036-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL CONTRATO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. REDUÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. Não deve ser conhecida, em sede recursal, matéria não deduzida na instância de origem.
2. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância da apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma.
3. A teoria finalista delimita restritivamente o conceito de destinatário final apenas àquele que adquire o produto ou serviço para fins e interesses próprios, retirando-o de forma definitiva do mercado de consumo. Já a teoria finalista aprofundada, mitigando aquela, possibilita, em determinados casos, a incidência do CDC com amparo na existência de vulnerabilidade em relação ao fornecedor mesmo que o produto ou serviço seja utilizado de forma indireta, mas não preponderante, na atividade-fim empresarial desenvolvida pelo destinatário.
4. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
5. A revisão equitativa de cláusula penal, prevista no artigo 413 do Código Civil, trata-se de dever atribuído legalmente ao magistrado para resolução da relação contratual, com amparo na natureza e finalidade do negócio, a fim de evitar eventual abuso de direito ou enriquecimento sem causa, dando equilíbrio e observância à função social do contrato.
6. Sucumbindo a ré em parte mínima da reconvenção, atinente apenas ao quantum reduzido equitativamente a título de cláusula compensatória, incumbe à parte autora arcar integralmente com as despesas e honorários advocatícios sucumbenciais da lide reconvencional.
7. Recurso da autora parcialmente conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.